Tribunal: TJMT
Processo: 1040308-57.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1040308-57.2020.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107250591) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 100759460):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. I – Os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 96984950 – págs. 2 e 3), elaborados por empresa especializada, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada, haja vista que consignam expressamente que os danos nos equipamentos ocorreram por “oscilação de energia elétrica”. II – Tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (RAC n° 1040308-57.2020.811.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 103955098.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, na medida em que deixou de apreciar os argumentos apresentados pela recorrente, sustentando ainda erro material ao afirmar a suposta ausência de contrarrazões ao recurso de apelação. Aduz que a contraminuta recursal foi protocolada no id. 96985012, deixando ainda de fundamentar a decisão.
(ii) violação ao art. 7°, do CPC, ao fundamento de que não houve tratamento paritário em relação a prova apresentadas pelas partes.
Recurso tempestivo (id. 107567963).
Devidamente preparado (id. 107554972).
Contrarrazões (id. 110083473).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação as art. 489, § 1o, IV, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, a recorrente alega erro material ao afirmar a suposta ausência de contrarrazões ao recurso de apelação. Aduz que a contraminuta recursal foi protocolada no id. 96985012, não enfrentando de forma fundamentada as questões suscitadas nos autos.
Extrai-se do relatório do acórdão hostilizado e dos embargos de declaração:
“Embora intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões” (sic) (grifei).
“Salienta que, em razão do erro material, nenhuma das suas teses de defesa foram apreciadas, razão pela qual o acórdão embargado violou o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Não assiste razão à ré/apelada, ora embargante.
Isso porque, nenhum erro material incorreu o acórdão embargado ao consignar que a ré/apelada, ora embargante, não apresentou contrarrazões, haja vista que a peça de id. 96985012, encartada aos autos, se trata de sua contestação e não de suas contrarrazões.
[...]
Não fosse suficiente, longe de qualquer omissão, o acórdão embargado, ao acolher a tese recursal da autora/apelante, ora embargada, consignou expressamente que os laudos técnicos apresentados com a inicial, elaborados por empresa especializada, são, “ainda que minimamente”, suficientes para comprovar os fatos narrados pela autora/apelante, ora embargada.
Ou seja, ao revés do que tenta fazer crer a ré/apelada, ora embargante, o acórdão embargado além de esclarecer que a autora/apelante, ora embargada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, evidentemente, refutou suas teses de defesa.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:
“Isso porque os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 96984950 – págs. 2 e 3), elaborados por empresa especializada, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada, haja vista que consignam expressamente que os danos nos equipamentos ocorreram por “oscilação de energia elétrica”.
E para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos dos laudos técnicos de id. 96984950 – págs. 2 e 3:
“Motivo: Houve oscilações de energia elétrica, causando danos na Bobina do Freio do Elevador EEL 1376292. Se trata de um componente Elétrico magnético (item de segurança) motivo pelo qual o elevador encontra-se parado.” (Excerto do laudo técnico produzido pela empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., id. 96984950 – pág. 2).
“Motivo: Houve oscilações de energia elétrica, causando danos a PLACA ELETRÔNICA ZLA GCIO+SW-ACVF do Elevador 1376306. Se trata de um componente Elétrico magnético (item de segurança) motivo pelo qual o elevador encontra-se parado.” (Excerto do laudo técnico produzido pela empresa Elevadores Atlas Schindler S.A., id. 96984950 – pág. 3). (...)” (Grifo nosso).
Ainda, não há de se falar que o acórdão embargado, ao considerar os laudos técnicos de id. 96984950 - págs. 2 e 3, incorreu em obscuridade, haja vista que, diferentemente do relatório apresentado em sua contestação (id. 96984993 – págs. 1 a 12) (o qual, por ser baseado nas telas do seu sistema interno – “telas sistêmicas”-, são considerados provas produzidas unilateralmente), os supramencionados laudos técnicos foram produzidos por empresas especializadas e não pela autora/apelante, ora embargada, o que, evidentemente, não se trata de prova produzida unilateralmente.
Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da ré/apelada, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico” (grifei).
A princípio, muito embora o acórdão tenha consignado que o documento acostado no id. 96985012 se trate de contestação, o que se observa na verdade foi um descuido/lapso da recorrente ao nominar a aluída peça como “CONTESTAÇÃO”. Portanto, a afirmação/conclusão do acórdão do ponto de vista literal não esta equivocada.
Entretanto, nada obsta que se corrija, a qualquer tempo, a existência de mero erro material.
In casu, não obstante a peça apresentada no id. 96985012 ter sido nominada de contestação, a mesma apresenta contextos de contraminuta recursal, eis que se insurge contra as razões da apelação interposta pela ora recorrida; faz menção ao acerto do juízo de primeiro grau ao julgar improcedente a demanda, citando, inclusive, trecho da sentença (pág. 05/06 – id. 96985012) e requerendo ao final a sua manutenção.
Assim, apenas sanando o erro material, consigne-se que no caso versando houve a apresentação de contraminuta recursal.
Com efeito, do que se observa do trecho do acórdão destacado mais acima, não há falar-se em falta de fundamentação, eis que demonstrado nas razões de decidir a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, oportunidade em que restaram refutadas as teses de defesa.
Outrossim, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, a exegese do art. 7° do CPC (paridade de tratamento entre as partes) não foi objeto de debate no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 7° do CPC suscitado pela recorrente não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste uma eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 7° do CPC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça